Tribunal: STF
Processo: RE 632859
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Concurso público. Soldado da polícia militar. 3. Candidato reprovado no exame médico por apresentar tatuagens em contrariedade às regras editalícias. Controvérsia que depende do exame prévio de normas editalícias e da revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das súmulas 279 e 454. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.